Tribunal: TJMT
Processo: 1048451-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048451-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO - CPF: 718.132.411-04 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048451-58.2020.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Pan S.A.

Parte Recorrida(s):
Paulo Henrique Silva do Carmo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 43

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –INADIMPLÊNCIA PELO CONSUMIDOR – REALIZAÇÃO DE ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM FINANCIADO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 548 DO STJ E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O banco demandado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória,
condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Em sede recursal, o demandado defende a improcedência da ação, sustentando que o autor não apresentou provas mínimas do direito alegado (especificamente, da negativação existente em seu nome), bem como alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

3.

Da análise dos autos, vê se que a parte autora possuía contrato de financiamento de veículo junto ao reclamado, com alienação fiduciária do bem em favor da instituição bancária. Após certo período da aquisição do automóvel, viu-se impossibilitado de adimplir com o pagamento das prestações entabuladas, pelo que acabou por proceder à entrega amigável do bem ao banco, visando a quitação da dívida em aberto.

4.

Sustenta que, mesmo após a tradição e assinatura de toda a documentação pertinente, a instituição bancária não levantou as restrições existentes em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, como inclusive era sua obrigação estabelecida quando da entrega avençada – “
13. O DEVEDOR declara-se ciente de que o CREDOR solicitará a baixa de seu nome e CPF/CNPJ dos Bancos de Dados de Restrição ao Crédito, no que se refere à dívida ora reconhecida e confessada, dentro de 05 (cinco) dias úteis após a entrega e aceitação do BEM”
(ID 131011792).

5.

A instituição financeira recorrente, de sua vez, sustenta que a negativação objetada fora levantada assim que efetivada a transação, porém não colaciona aos autos nenhum documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando êxito em demonstrar a data exata de baixa da restrição, a fim de comprovar o atendimento ao prazo contratualmente fixado.

6.

Não procedem os argumentos em relação à ausência de comprovação da negativação pelo recorrido, visto que tal fato restou confessado pelo banco demandado, que apenas alega ter procedido ao seu pronto levantamento.

7.

Nesse aspecto, diante da não comprovação da baixa da restrição a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, II e §1o, do CPC, bem como do art. 6o, VIII, do CDC, aplicado ao caso na sentença.

8.

Desse modo, a manutenção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Por fim, no que tange aos juros moratórios incidentes sobre a condenação, entendo que o marco inicial deve ser retificado, a fim de que a mora seja computada apenas desde a citação, por tratar-se de dano moral decorrente de relação contratual (art. 405 do Código Civil), inaplicável a Súmula 54 do STJ nesta hipótese.

11.

Portanto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar que os
juros de mora
sejam acrescidos em 1% a.m. a partir da citação, mantidos os demais termos da r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

13.

Por consequência, tendo sucumbido na maior parte dos pedidos recursais,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022